Tribunal: TJBA
Processo: 8003750-82.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003750-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE SUCESSÕES E VARA CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA PELO ESPÓLIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ RELATIVO A BENS DO ESPÓLIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 74, I, C), DA LOJ DO TJBA. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DO TJBA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível em face do Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões, ambos da Comarca de Barreiras, nos autos de ação de alvará judicial. A autora, Ivanete da Silveira Lopes, pleiteia a expedição de alvará para que o espólio de Ahylon dos Santos Macedo, representado por seu inventariante, outorgue escritura pública de compra e venda de imóvel supostamente adquirido em vida junto ao falecido. O juízo de sucessões declinou da competência por entender que a demanda versa sobre reconhecimento de negócio jurídico cível, sem relação com o direito sucessório. O juízo cível suscitou o conflito, argumentando que o acolhimento do pedido repercute diretamente no acervo do inventário nº 0000256-04.1996.8.05.0022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar pedido de alvará judicial destinado à outorga de escritura de imóvel alienado pelo autor da herança em vida é do Juízo Cível ou do Juízo de Família e Sucessões. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 74, inciso I, alínea "d", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ/BA) estabelece expressamente que compete aos Juízes das Varas de Sucessões processar e julgar os pedidos de alvarás relativos a bens de espólio. 4. Embora envolva pretensão de terceiro, o pedido de alvará judicial para transferência de bem em nome do de cujus possui inegável interferência no processo de inventário, afetando a liquidação e partilha da herança. 5. O procedimento de jurisdição voluntária escolhido pela autora reforça a natureza administrativa e sucessória da medida, cabendo ao juízo universal das sucessões a análise do preenchimento dos requisitos para a autorização judicial. 6. Precedentes deste Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios (TJMG, TJPR, TJRJ) ratificam a competência das Varas de Sucessões para pedidos de alvará de outorga de escritura de bens pertencentes ao espólio. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito de Competência julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 74, I, "c" e “d”; CPC. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8021287-33.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Seções Cíveis Reunidas, j. 02.09.2022; TJBA, CC nº 8005202-06.2020.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.03.2022; TJPR, CC nº 0002008-44.2023.8.16.0188, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 10.07.2023; TJMG, CC nº 10000.21.146749-3/000, Rel. Desa. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 08.03.2022; TJRJ, CC nº 0035524-58.2020.8.19.0000, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, 9ª Câmara Cível, j. 22.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8003750-82.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA e, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA